Tribunal: TJSP
Processo: 2272623-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão. Ocorrência. Requerimento de assistência judiciária gratuita ainda não analisado pelo juízo a quo. Pedido não conhecido, sob pena de supressão de instância, o que não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão. Ocorrência. Requerimento de assistência judiciária gratuita ainda não analisado pelo juízo a quo. Pedido não conhecido, sob pena de supressão de instância, o que não se admite.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2272623-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante ANTONIO ROBERTO DA SILVA, é embargado SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
acolhidos, sem efeitos modificativos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272623-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16385
2
Embargos de Declaração no 2272623-83.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Embargante: Antônio Roberto da Silva
Embargada: Sul América Serviços de Saúde S/A
Voto no 16.385
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Alegação de omissão. Ocorrência. Requerimento de assistência
judiciária gratuita ainda não analisado pelo juízo a quo. Pedido não
conhecido, sob pena de supressão de instância, o que não se
admite.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Inconformado, aponta a omissão do Acórdão ao não se manifestar sobre o
pedido de assistência judiciária gratuita. Postula o acolhimento dos embargos
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente reconhece-se a omissão contida na
decisão embargada, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.
No entanto, o requerimento não foi indeferido na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272623-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16385
3
agravada. Com efeito, o magistrado facultou ao embargante o direito de
provar, por meio de documentação indicada, a alegada impossibilidade de
arcar com as custas e despesas do processo.
Dessa forma, não há como apreciar o pleito, sob pena de
supressão de instância, o que não se admite.
Assim, conheço do recurso para não conhecer do pedido
de gratuidade.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração,
apenas para sanar a omissão do V. Acórdão, sem efeitos modificativos.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR